Tribunal: CARF
Processo: 13794.720183/2013-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-22

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13794.720183/2013-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.832 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de julho de 2023
Recorrente
VICANAND VALERIANO DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
PROVENTOS
DE
APOSENTADORIA,
PENSÃO
OU
REFORMA.
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
Para ser beneficiado com o Instituto da Isenção, os rendimentos devem atender
a dois pré-requisitos legais: ter a natureza de proventos de aposentadoria,
pensão ou reforma e o contribuinte ser portador de moléstia grave,
discriminada em lei, reconhecido por Laudo Médico Pericial de Órgão Médico
Oficial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13794.720183/2013-69
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.832 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13794.720183/2013-69

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada a Notificação de Lançamento no
2012/675539980652713, em 21/1/2013, acostada às fls. 18/14, relativa ao Imposto de
Renda Pessoa Física do exercício 2012, que lhe exige crédito tributário no valor de
R$2.452,80, conforme abaixo demonstrado:
Tabela 1 – Valor do crédito tributário apurado
Demonstrativo do Crédito Tributário
Cód.DARF
Valores em Reais (R$)
Imposto de Renda Pessoa Física-Suplementar (Sujeito à Multa de Ofício)
2904
1.129,84
Multa de Ofício (Passível de Redução)

847,38
Juros de Mora (calculados até 31/01/2013)

67,79
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA (Sujeito a Multa de Mora)
0211
323,65
Multa de Mora (Não Passível de Redução)

64,73
Juros de Mora (calculados até 31/01/2013)

19,41
Valor do Crédito Tributário Apurado

2.452,80
Fonte: Notificação de Lançamento no 2012/675539980652713
Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na Declaração de Ajuste Anual
(DAA) ND 07/37.006.349, ano-calendário 2011 e, de acordo com o relatório
denominado “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” (fls.19/20), foram apuradas
as seguintes infrações:
a) omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica
A autoridade lançadora relata que, confrontando o valor dos rendimentos tributáveis
declarados como recebidos da Secretaria de Estado de Segurança Pública/RJ, CNPJ
42.498.725/0003-63, com o valor dos rendimentos informados por essa fonte pagadora
em Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), constatou-se omissão de
rendimentos sujeitos à tabela progressiva no valor de R$26.040,34.
b) compensação indevida de imposto de renda retido na fonte
A auditoria relata que foi glosado o valor de R$1.461,51, indevidamente compensado a
título de IRRF, correspondente à diferença entre o valor informado em DAA e o
informado em Dirf pela Secretaria de Estado de Segurança Pública/RJ, CNPJ
42.498.725/0003-63.
A Solicitação de Retificação do Lançamento (SRL) referente à Notificação de
Lançamento foi indeferida em 25/2/2013 (fls. 3). Constou do resultado:
Contribuinte, militar, não apresenta ato de reforma.
Cientificado do indeferimento da SRL em 7/3/2013 (fls. 4 e 16), apresentou
impugnação em 20/3/2013 (fls. 2), acompanhada dos documentos de fls. 3/9. Em
17/5/2013, apresentou adendo à impugnação (fls. 23/24), acompanhada dos documentos
de fls. 25/33.
O contribuinte contesta as infrações que lhe foram imputadas e alega, em síntese, que
está anexando Atas de Inspeções de Saúde da JMH e JSS e ato do Comandante Geral da
PM/RJ alterando o Ato de Reserva Remunerada para Reforma.
Em 20/12/2013, apresentou requerimento à DRF de origem, solicitando informações
acerca do andamento deste processo (fls. 38), juntamente com os documentos de fls.
39/48.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.832 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13794.720183/2013-69

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
PROVENTOS DE REFORMA. MOLÉSTIA GRAVE.
A isenção dos proventos de reforma percebidos pelos portadores de moléstias graves se
aplica: a partir do mês da concessão da aposentadoria ou reforma; do mês da emissão do
laudo ou parecer que reconhecer a moléstia ou da data em que a doença foi contraída,
quando identificada no laudo pericial, se esta for contraída após a aposentadoria ou
reforma.
Cientificado da decisão de primeira instância em 27/05/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 24/06/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos são isentos por ser portador(a) de moléstia
grave, conforme documentos comprobatórios juntados aos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Em sede de impugnação, o lançamento foi mantido sob a seguinte fundamentação:

A impugnação é tempestiva e dotada dos pressupostos legais de admissibilidade
previstos no Decreto n o 70.235/1972. Portanto, dela toma-se conhecimento.
O contribuinte contesta as infrações e apresenta documentação que entende respaldar
seu inconformismo.
Vejamos o que dispõe a legislação sobre a isenção de imposto de renda aos portadores
de moléstia grave:
Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
[...]
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei no
11.052, de 2004)
[...]
XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento
for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo, exceto as
decorrentes de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão.
(Incluído pela Lei no 8.541, de 1992) (Vide Lei 9.250, de 1995)
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.832 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13794.720183/2013-69

[...]
Lei no 9.250/1995:
Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
§ 1o O serviço médico oficial fixará o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle.
§ 2o Na relação das moléstias a que se refere o inciso XIV do art. 6o da Lei no 7.713, de
22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de
dezembro de 1992, fica incluída a fibrose cística (mucoviscidose).
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
[...]
XXXI - os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse rendimento
for portador de doença relacionada no inciso XXXIII deste artigo, exceto a decorrente
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão (Lei no 7.713, de 1988, art.
6o, inciso XXI, e Lei no 8.541, de 1992, art. 47);
[..]
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência
adquirida, e fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou
reforma (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei
no 9.250, de 1995, art. 30, § 2o);
[...]
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII,
a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e § 1o).
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos rendimentos
recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
§ 6o As isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII também se aplicam à
complementação de aposentadoria, reforma ou pensão.
Instrução Normativa SRF no 15/2001, DOU de 08/02/2001
Art. 5o Estão isentos ou não se sujeitam ao imposto de renda os seguintes rendimentos:
[...]
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.832 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13794.720183/2013-69

XII - proventos de aposentadoria ou reforma motivadas por acidente em serviço e
recebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida
(Aids) e fibrose cística (mucoviscidose);
XXXV - quantia recebida a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento for
portador das doenças relacionadas no inciso XII deste artigo, exceto as decorrentes de
moléstia profissional;
[...]
§ 1o A concessão das isenções de que tratam os incisos XII e XXXV, solicitada a partir
de 1o de janeiro de 1996, só pode ser deferida se a doença houver sido reconhecida
mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios.
§ 2o As isenções a que se referem os incisos XII e XXXV aplicam-se aos rendimentos
recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão, quando a doença for
preexistente;
II - do mês da emissão do laudo pericial, emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que reconhecer a moléstia, se esta
for contraída após a concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
§ 3o São isentos os rendimentos recebidos acumuladamente por portador de moléstia
grave, conforme os incisos XII e XXXV, atestada por laudo médico oficial, desde que
correspondam a proventos de aposentadoria ou reforma ou pensão, ainda que se
refiram a período anterior à data em que foi contraída a moléstia grave.
§ 4o É isenta também a complementação de aposentadoria, reforma ou pensão referidas
nos incisos XII e XXXV.
§ 5o O serviço médico oficial fixará o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle, para os efeitos dos incisos XII e XXXV.
Da leitura dos dispositivos acima, conclui-se que para fazer jus à isenção pleiteada é
necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos:
a) que os rendimentos percebidos por portador da moléstia grave prevista em lei sejam
oriundos de aposentadoria, complementação de aposentadoria, pensão ou reforma;
b) que a moléstia grave seja comprovada por meio de laudo pericial emitido por serviço
médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
De acordo com documentos apresentados pelo contribuinte (fls. 26/27, 32/33 e 47/48),
verifica-se que o ato que transferiu Vicanand Valeriano da Silva para a reserva
remunerada em 10/7/2006 foi tornado insubsistente, passando-se a considerá-lo
reformado a partir dessa mesma data.
Por oportuno, transcreve-se ato publicado no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro
de 26/4/2013 (Ano XXXIX- no 75 ), conforme cópia juntada às fls. 32:
ATOS DO COMANDANTE GERAL DE 24.04.2013
PASSA da condição de Inativo da Reserva Remunerada para de Reformado com a
remuneração a que fazem jus, em conformidade com a Lei no 443/81, os seguintes
Policiais Militares
[...]
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.832 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13794.720183/2013-69

VICANANDO VALERIANO DA SILVA, Subtenente PM, RG-1/14.800, do QPMP
O/Q-1, praça de 02.12.1974, com mais de 35 anos de serviço, a contar de 10.07.2006.
Proc. E-09/0040/2500-2006.
[...]
Assim, forma-se a convicção de que os rendimentos auferidos pelo contribuinte no ano-
calendário 2011, pagos pela Secretaria de Estado de Segurança Pública/RJ, CNPJ
42.498.725/0003-63, podem ser considerados como decorrentes de sua condição de
reformado.
Em relação à moléstia grave, verificou-se nos autos do processo de no
13794.720636/2013-57 (que está sendo julgado nesta mesma sessão) que o contribuinte
anexou documento referente a essa situação. Copia desse documento, extraída desse
processo (no 13794.720636/2013-57,) foi juntada às fls. 56 deste processo por esta
autoridade julgadora.
Consta desse documento (fls. 56), expedido Diretoria Geral de Pessoal – Seção de
Perícias Médicas – da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (Junta Médica
Hospitalar), que o contribuinte é portador de doença classificada como K746, de acordo
com perícia realizada em 11/7/2012, e que o motivo da inspeção foi “Isenção de
Imposto de Renda”. Consta ainda desse documento:
Enquadrada como doença especificada na Lei Federal no 11.052/04. É hepatopatia
grave. Pode portar arma de fogo, conforme Portaria PMERJ no 254. Será convocado
para nova inspeção de saúde a partir de 30 dias da data da Publicação, em grau de
revisão, em JSS, conforme Portaria PMERJ no 0346 de 12 de maio de 2010.
Documento juntado às fls. 8, emitido por essa mesma Junta Médica Hospitalar, informa
que o contribuinte é portador de doença classificada como K746, de acordo com perícia
realizada em 11/7/2012, e que o motivo da inspeção foi “Mudança de Ato”.
Documento expedido pela Junta Superior de Saúde da Polícia Militar do Estado do Rio
de Janeiro informa que perícia realizada em 14/9/2012 ratifica que Vicanand Valeriano
da Silva é portador de Hepatopatia Grave, doença esta elencada na legislação já
transcrita neste voto (fls. 6).
Oportuno frisar que a concessão das isenções de que tratam a legislação transcrita neste
voto, solicitada a partir de 1o de janeiro de 1996, só pode ser deferida se a doença
houver sido reconhecida mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Essas isenções aplicam-se aos rendimentos recebidos a partir do mês da concessão da
aposentadoria, reforma ou pensão, quando a doença for preexistente; do mês da emissão
do laudo pericial, emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios, que reconhecer a moléstia, se esta for contraída após a
concessão da aposentadoria, reforma ou pensão; da data em que a doença foi contraída,
quando identificada no laudo pericial.
A legislação (transcrita neste voto) prevê a isenção para os portadores de moléstia
profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna,
cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de
Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados
avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação e
síndrome da imunodeficiência adquirida.
Neste contexto, entendo restar comprovado, nestes autos, que o contribuinte atendeu a
um dos requisitos (ser portador de moléstia grave) somente a partir do mês da emissão
do laudo pericial pelo serviço médico oficial do Estado do Rio de Janeiro, que
reconheceu a moléstia, ou seja, a partir do mês de julho/2012.
Em consulta aos sistemas informatizados da RFB, verifica-se que essa fonte pagadora
enviou Dirf em 14/1/2013, informando que o contribuinte auferiu rendimentos
tributáveis, no ano-calendário 2011, no montante de R$70.766,22, com IRRF no valor
de R$5.492,77 e contribuição à previdência oficial no valor de R$834,99 (fls. 51).
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.832 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13794.720183/2013-69

Entretanto, também se verificou que a fonte pagadora retificou essa Dirf, informando
novos valores. De acordo com a Dirf válida nos sistemas informatizados da RFB,
enviada em 17/12/2013, o contribuinte auferiu rendimentos tributáveis, no ano-
calendário 2011, no montante de R$ 78.990,52, com IRRF no valor de R$ 6.954,28 e
contribuição à previdência oficial no valor de R$ 906,15 (fls. 53/55). Veja-se que os
valores referentes ao IRRF e à contribuição à previdência oficial são idênticos aos
informados pelo contribuinte em sua DAA (fls. 12). Quanto aos rendimentos tributáveis
declarados, vê-se que são idênticos à soma dos rendimentos recebidos de janeiro a
julho/2011 (R$44.725,88).
(...)
Mantém-se a omissão de rendimentos tributáveis no montante de R$26.040,34, uma vez
não comprovado ser o contribuinte portador de moléstia grave elencada na legislação de
regência (Lei no 7.713/1988, art. 6o, inciso XIV, com redação dada pela Lei no
11.052/2004) no ano-calendário 2011, conforme exposto neste voto.
Nos autos do processo 13794.720636/2013-57, o contribuinte trouxe novo
documento emitido pela Diretoria Geral de Pessoal – Seção de Perícias Médicas – da Polícia
Militar do Estado do Rio de Janeiro (Junta Médica Hospitalar), informando que o contribuinte é
portador de doença classificada como K746 desde 2006.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 101
DF CARF MF
Original